Tribunal: TJPA
Processo: 0801420-28.2024.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801420-28.2024.8.14.0025

APELANTE: LUIZ PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO OLE CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES, LIMITAÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANO MORAL E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Santander Brasil S/A contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por Luiz Pereira de Souza para reconhecer a inexistência de contrato de empréstimo consignado, declarar a inexigibilidade dos débitos, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

2.

O embargante sustenta omissão quanto: (i) à alegada disponibilização de R$ 801,53 ao autor, requerendo restituição ou compensação; (ii) à limitação da repetição do indébito apenas às parcelas descontadas após 30/03/2021; (iii) à inexistência de dano moral ou necessidade de redução do quantum indenizatório; e (iv) à aplicação dos critérios de atualização monetária e juros previstos na Lei nº 14.905/2024.

3.

Em contrarrazões, o embargado sustenta inexistirem vícios no acórdão e afirma tratar-se de mera tentativa de rediscussão da matéria decidida.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto: (i) à suposta disponibilização de valores ao consumidor e eventual compensação; (ii) à limitação temporal da repetição do indébito; (iii) à configuração e ao valor do dano moral; e (iv) aos critérios de atualização monetária e juros.

III. Razões de decidir

5.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

6.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à alegada disponibilização de valores ao consumidor, concluindo que a instituição financeira não comprovou a efetiva entrega do numerário, tendo apresentado apenas registros unilaterais de sistema interno, insuficientes para demonstrar a contratação e o pagamento do empréstimo.

7.

Também foi expressamente analisada a repetição do indébito, tendo o colegiado consignado que os descontos realizados após 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, em razão da modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no julgamento do EAREsp 600663/RS.

8.

Quanto ao dano moral, o acórdão reconheceu sua ocorrência na modalidade in re ipsa, diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, fixando a indenização em R$ 3.000,00 com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, hipótese incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Inexistindo vício no acórdão embargado, devem ser rejeitados os embargos que buscam apenas modificar o resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.050.036/RN, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20.06.2022, DJe 27.06.2022; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0801420-28.2024.8.14.0025

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER BRASIL

EMBARGADO: LUIZ PEREIRA DE SOUZA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
em face do Acórdão que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para:

Reconhecer a inexistência de contrato válido de empréstimo consignado entre as partes;

Declarar a inexigibilidade dos débitos oriundos da contratação impugnada;

Condenar o banco apelado à devolução em dobro dos valores efetivamente descontados do benefício previdenciário do apelante.

Condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Breve retrospecto do processo em 1º grau

Cuidam os autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, repetição do indébito e condenação em danos morais ajuizada por Luiz Pereira de Souza em desfavor do Banco Ole Consignado SA, todos qualificados nos autos, visando a declaração de nulidade de empréstimo consignado supostamente não contratado, a restituição dos valores descontados indevidamente e a condenação por danos morais.

O Autor ingressou com a presente ação, narrando ser aposentado por idade, com rendimento mensal de R$ 1.412,00, valor do qual vem sendo descontado mensalmente a quantia de R$ 19,20, referente ao contrato nº 217925298, no valor total de R$ 1.612,80, parcelado em 84 vezes. Alega que jamais firmou tal contrato com a instituição financeira ré, nem autorizou qualquer desconto, tratando-se, portanto, de cobrança indevida perpetrada sem sua anuência.

Argumenta que os descontos afetam diretamente sua subsistência e violam direitos fundamentais do consumidor. Requereu a concessão de tutela de urgência para cessar os descontos, a declaração de inexistência do contrato, a restituição dos valores pagos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, indenização por danos morais e a inversão do ônus da prova.

Juntou documentos.

O pedido liminar foi deferido (ID 134891362).

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, alegando que os serviços foram contratados, requerendo a improcedência da ação.

A parte autora apresentou réplica.

Intimadas para produzirem provas ou manifestarem-se pelo julgamento antecipado, a parte autora requereu a produção de provas e a parte requerida não se manifestou.

Em sentença, o juízo a quo julgou improcedente a demanda.

Transcrevo trecho da
SENTENÇA
objurgada (id. 29412051):

(...)

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, cuja cobrança ficará suspensa por cinco anos a partir do trânsito em julgado desta sentença, uma vez que beneficiário da justiça gratuita, nos moldes do art. 98 do CPC/15.

Cumpridas as determinações, dê-se baixa na distribuição e, após, arquivem-se os autos digitais.

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

Servirá a(o) presente, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/AR/OFÍCIO/CARTA PRECATORIA, nos termos do Provimento nº 003/2009, com a redação dada pelo Provimento nº 11/2009, ambos da CJRMB.

Itupiranga/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOÃO PAULO BARBOSA NETO

Juiz de Direito

Embargos de Declaração rejeitados no Id 29412052.

Inconformado, o autor LUIZ PEREIRA DE SOUZA interpôs apelação cível com fundamento nos artigos 1.009 a 1.014 do Código de Processo Civil, alegando que a sentença merece reforma por estar em desacordo com as normas aplicáveis e impedir a realização da Justiça. Afirma que o recurso é tempestivo e que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, sendo o apelante beneficiário da justiça gratuita.

Aduz, preliminarmente, a existência de cerceamento de defesa, tendo em vista a negativa do juízo de origem quanto à realização de perícia informática solicitada para verificar a autenticidade da contratação do suposto empréstimo. Sustenta que a prova seria essencial para esclarecer elementos como geolocalização, titularidade do IP e validade da assinatura digital.

Defende que a suposta assinatura eletrônica aposta no contrato não obedece aos critérios legais exigidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, o que invalida o documento eletrônico. Argumenta que não houve manifestação válida de vontade, e que o contrato foi firmado sem o seu consentimento.

Informa que a contratação foi realizada por meio digital sem garantias de autenticidade e que o contrato apresentado carece de elementos mínimos de validade, como código hash, localização IP coincidente com a residência do autor e cadeia de custódia confiável.

Reforça que a jurisprudência dominante exige prova robusta da anuência do consumidor, especialmente em casos de contratação com pessoas idosas e de baixa renda, como é o caso do apelante. Cita julgados que reconhecem a nulidade de contratos digitais sem certificação adequada e que reconhecem o dever de indenizar diante da ausência de consentimento.

Alega que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, o que lhe causou abalo psicológico, insegurança jurídica e prejuízos materiais, uma vez que seu benefício é sua única fonte de renda.

Requer, com base em precedentes do STJ e dos tribunais estaduais, a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, destacando a função pedagógica e compensatória da reparação civil. Sustenta também o direito à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de demonstração de má-fé da instituição financeira.

Por fim, pleiteia a fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, bem como a manutenção da gratuidade da justiça.

Pedidos finais do recurso:

a) Seja reconhecida a nulidade do contrato supostamente firmado;

b) Seja deferida a repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC;

c) Seja o apelado condenado ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais;

d) Seja fixada a verba honorária em 15% sobre o valor da condenação;

e) Seja mantido o benefício da justiça gratuita concedido ao apelante.

Contrarrazões no Id 29412063.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 9ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual a realizar-se no dia 04-11-2025, às 14:00.

O Colegiado julgou o feito, nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIGITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. CONSUMIDOR IDOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Luiz Pereira de Souza em face da sentença que julgou improcedente ação de declaração de inexistência de débito c/c repetição do indébito, tutela antecipada e indenização por danos morais, proposta contra o Banco Ole Consignado S.A., visando a nulidade de empréstimo consignado supostamente não contratado, a devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário e compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) apurar a existência ou não de relação contratual válida entre as partes; (ii) determinar se os descontos realizados foram indevidos e se geram direito à restituição em dobro; (iii) avaliar a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A ausência de contrato físico e a contratação digital em localidade diversa do domicílio do autor (Alta Floresta/MT x Itupiranga/PA), aliada à vulnerabilidade do consumidor idoso, revelam verossimilhança das alegações de fraude e justificam a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

2.

A instituição financeira não se desincumbe do ônus de comprovar a contratação válida e a efetiva entrega dos valores ao consumidor, apresentando apenas documentos unilaterais e o que não supre a exigência de prova robusta da manifestação de vontade.

3.

A contratação digital de empréstimos com consumidores hipervulneráveis exige o cumprimento de requisitos mínimos de segurança, cuja ausência evidencia falha na prestação do serviço bancário.

4.

A jurisprudência pacífica do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece o dano moral in re ipsa em casos de descontos indevidos decorrentes de empréstimos não contratados, especialmente quando se trata de verba de caráter alimentar.

5.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da falha, às condições do consumidor e ao caráter pedagógico da medida.

6.

A restituição dos valores descontados é devida em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando que os descontos ocorreram após a modulação dos efeitos firmada pelo STJ no EAREsp 600663/RS.

7.

Não se aplica compensação por supostos valores creditados na conta do autor, pois não houve comprovação inequívoca de sua disponibilização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação digital de empréstimo consignado com consumidor idoso exige prova robusta da manifestação de vontade e observância dos critérios legais de segurança e autenticidade digital.

2.

A ausência de comprovação da contratação válida, aliada a elementos técnicos que indicam possível fraude, impõe o reconhecimento da inexistência da relação contratual e a responsabilização objetiva da instituição financeira.

3.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário geram direito à devolução em dobro dos valores pagos e à indenização por danos morais, independentemente de comprovação de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406, § 1º; CPC, arts. 6º, VIII, 373, I e 932, III; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1238935/RN, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 07/04/2011; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16/08/2018; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, j. 30/03/2021; TJ-SP, ApCiv 1017620-91.2023.8.26.0037, j. 04/07/2024; TJ-PA, ApCiv 0800240-44.2019.8.14.0221, Rel.
Desª Maria Filomena Buarque, j. 13/06/2022.

Em seguida, foram opostos
embargos de declaração
por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

O banco sustenta que a autora recebeu
R$ 801,53
, requerendo a
restituição ou compensação desse valor
, bem como que a
restituição em dobro seja limitada às parcelas descontadas após 30/03/2021
.

Também defende a
inexistência de dano moral
, ou, subsidiariamente, a
redução da indenização
, além da
adequação dos índices de correção monetária e juros conforme a Lei 14.905/2024
.

Nas
contrarrazões

LUIZ PEREIRA DE SOUZA
afirma que
não há omissão, contradição ou obscuridade
, mas apenas inconformismo do banco com o resultado.

Defende ainda que
não há prova de crédito ao autor
, que a
restituição em dobro foi corretamente aplicada
e que o
dano moral é presumido (in re ipsa)
diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso, requerendo também o
reconhecimento do caráter protelatório dos embargos
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO dos embargos de declaração
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se exclusivamente a sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
eventualmente existentes no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

No caso em exame, o
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão quanto: (i) à suposta disponibilização do valor de R$ 801,53 em favor da parte autora, requerendo sua restituição ou compensação; (ii) à limitação da repetição do indébito apenas às parcelas descontadas após 30/03/2021; (iii) à inexistência de dano moral ou necessidade de redução do quantum indenizatório; e (iv) à aplicação dos critérios de atualização monetária e juros previstos na Lei nº 14.905/2024.

Todavia,
não assiste razão ao embargante
.

Com efeito, o acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

No que se refere à alegação de omissão acerca da disponibilização de valores ao consumidor, o voto condutor foi explícito ao consignar que
não houve comprovação inequívoca da efetiva entrega do numerário
, registrando-se que:

“Cabia à instituição financeira demandada à comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à parte autora dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido colacionados tão somente ‘prints’ unilaterais de tela de sistema interno e/ou documentos sem autenticação que não servem como prova de pagamento.”

Assim, não há qualquer omissão quanto à pretendida compensação de valores, tendo o colegiado concluído, de forma fundamentada, pela
ausência de prova da efetiva disponibilização do crédito
.

De igual modo, também não procede a alegação de omissão acerca da repetição do indébito. O acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que:

“No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes devem ser devolvidos na forma simples realizados antes 30/03/2021, e em dobro nos descontos realizados após esta data.”

Na sequência, esclareceu-se que tal solução decorre da
modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 600663/RS
, destacando-se, ainda, que:

“Assim, considerando que os descontos são posteriores à 30/03/2021 marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ (...), estes devem ser em dobro.”

Portanto, a matéria foi devidamente enfrentada, inexistindo lacuna a ser suprida.

No tocante ao dano moral, igualmente não se verifica qualquer vício. O voto condutor examinou detidamente a configuração do dano e o valor da indenização, afirmando, de forma expressa, que:

“No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra in re ipsa, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.”

E prosseguiu destacando que:

“São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.”

Com base nessas premissas, fixou-se a indenização no valor de
R$ 3.000,00
, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida.

Logo, também nesse ponto
não há omissão, obscuridade ou contradição
, mas apenas inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

Cumpre destacar que
os embargos de declaração não constituem instrumento processual adequado para rediscussão do mérito da decisão
, tampouco para manifestar simples irresignação com o entendimento adotado pelo órgão julgador.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

DIREITO CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE . NEGATIVA DE COBERTURA. HOME CARE. ABUSO. DANO MORAL . REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ . AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art . 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n . 7 do STJ). 3. No caso, entendeu o Tribunal de origem que a beneficiária do plano teria direito ao tratamento home care, pois seria inconteste sua necessidade, ante o estado de saúde frágil da paciente, conforme a prova documental acostada aos autos, havendo dano moral em decorrência da negativa indevida de cobertura. 4 . Rever a conclusão da Corte de origem quanto à imprescindibilidade do tratamento home care e à existência de dano moral decorrente da gravidade do fato, com base em alegada insuficiência de provas nesse sentido, exigiria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que esbarra na Súmula n. 7/STJ. 5. "Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" ( AgInt no AREsp 1 .725.002/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 23/4/2021). 6. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 2050036 RN 2022/0004382-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

Assim, verificando-se que o acórdão embargado analisou adequadamente as questões relevantes para o julgamento da causa,
não há qualquer vício a ser corrigido
, revelando-se os embargos mera tentativa de rediscussão do julgado.

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento de caráter protelatório dos embargos formulado pela parte embargada, embora se observe nítido inconformismo da instituição financeira com o resultado da decisão, entendo não estarem presentes, neste momento, os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO no sentido de CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo os embargos de declaração via inadequada para rediscussão do mérito do julgado.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026